Tribunal: TJPA
Processo: 0002561-81.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002561-81.2017.8.14.0051

APELANTE: DELMAS LUIZ DE SEIXAS RODRIGUES

APELADO: DEYSE LUIZA RODRIGUES BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE SIMULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Deyse Luiza Rodrigues Brandão contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que validou um contrato de compra e venda de imóvel. A parte agravante sustenta a nulidade do negócio jurídico por simulação, alegando que o imóvel pertenceria ao seu pai falecido e que o agravado teria registrado irregularmente o bem em seu nome. A decisão monocrática rejeitou a tese de simulação por ausência de provas robustas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de compra e venda de imóvel foi simulado; e (ii) definir se há provas suficientes para anular o negócio jurídico com base em alegada simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simulação, por ser causa de nulidade absoluta, exige a apresentação de provas contundentes e irrefutáveis, conforme estabelecido nos artigos 167 e 169 do Código Civil, o que não ocorreu no caso.

4. A escritura pública possui presunção de veracidade (juris tantum), nos termos do artigo 215 do Código Civil, sendo necessária a comprovação de fatos que elidam essa presunção, o que não foi demonstrado.

5. Documentos administrativos, como contas de água e luz ou IPTU em nome do pai da agravante, não têm força probatória suficiente para invalidar o contrato formalizado em cartório.

6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a presunção de veracidade dos atos notariais é relativa, mas não foi produzida prova contrária capaz de desconstituir o ato jurídico questionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A simulação de contrato de compra e venda de imóvel deve ser comprovada por provas robustas e incontroversas. 2. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e exige prova em contrário para ser afastada.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 167, 169 e 215; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.288.552/MT, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.11.2020; TJ-PA, APL 200730034903, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.05.2014.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002561-81.2017.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: DEYSE LUIZA RODRIGUES BRANDÃO

AGRAVADO: DELMAS LUIZ DE SEIXAS RODRIGUES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Deyse Luiza Rodrigues Brandão
contra decisão monocrática que deu provimento ao seu recurso de Apelação, reformando a sentença proferida no processo de origem, no qual a parte, ora agravante, figura como autora. A ação principal versa sobre nulidade e anulação de ato jurídico, com valor da causa estipulado em R$ 120.000,00, cuja ementa transcreve-se a seguir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA. A simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil. Precedentes do STJ. A escritura pública goza de fé pública e, por isso, há presunção de veracidade de seu conteúdo. Todavia, por se tratar de presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admite-se prova em contrário, razão pela qual a simulação deve ser comprovada por provas robustas e incontestáveis, o que não ocorreu no caso em tela. Provimento do recurso de apelação cível.

A decisão recorrida, identificada sob o Id. 20340618, deu provimento ao recurso com fundamento de que a simulação alegada não restou suficientemente comprovada, considerando-se a fé pública da escritura e a insuficiência das provas apresentadas.

Nas razões do agravo interno, colacionadas no Id. 21256238, a agravante aduz, em síntese:

(i) a necessidade de revisão da decisão pelo colegiado, já que a decisão monocrática combatida, não está alinhada aos fatos e às provas produzidas nos autos;

(ii) a omissão da decisão monocrática quanto a pontos relevantes do recurso, especialmente no tocante à análise de provas apresentadas;

(iii) a necessidade de reavaliação dos fundamentos jurídicos, alegando que a decisão recorrida incorreu em erro ao desconsiderar fatos cruciais, incluindo documentos apresentados e que comprovam a simulação da venda direta com o anterior proprietário;

(iv) a existência de decisões conflitantes, quais sejam, a sentença e a decisão monocrática, sobre a mesma matéria, o que demandaria uma reanálise para evitar insegurança jurídica.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões (Id. 21801460), o agravado refuta os argumentos apresentados, sustentando a plena validade da decisão monocrática e afirmando que a agravante tenta rediscutir matéria já exaustivamente analisada.

Argumenta, ainda, que não foram trazidos aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento proferido na decisão monocrática.

Conclui ao requer a manutenção da decisão e a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021 do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia neste agravo diz respeito às alegações de que o imóvel objeto da lide pertence ao genitor falecido da agravante, e que o agravado, de forma irregular, teria registrado o bem em seu nome, simulando o negócio jurídico de compra e venda.

O julgamento monocrático (Id. 20340618) considerou que a alegação de simulação não foi suficientemente comprovada. A jurisprudência majoritária e os dispositivos legais vigentes (art. 373, I, CPC) impõem à parte autora, aqui agravante, o ônus de comprovar cabalmente suas declarações de supervisão no negócio jurídico, especialmente quando se tratar de nulidade por simulação.

A escritura pública, nos termos do artigo 215 do Código Civil, é dotada de fé pública e constitui prova plena dos atos jurídicos nela formalizados. Isso significa que os atos notariais possuem presunção de veracidade e legalidade, exigindo a apresentação de provas contundentes e irrefutáveis. Nesse sentido, cito precedentes:

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA AQUISITIVA OUTORGADA POR TERCEIROS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DIRETAMENTE AO COMPRADOR, A PEDIDO DO VENDEDOR, PROPRIETÁRIO DE FATO - PREÇO E QUITAÇÃO FICTÍCIA CONSTANTE NO DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PACTUADA COM O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO - DECLARAÇÕES DAS PARTES AO OFICIAL DE REGISTRO QUE POSSUEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ADMITINDO-SE PROVA EM CONTRÁRIO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.

Cinge-se a controvérsia acerca da interpretação e alcance dos arts.

215, caput, e 216 do Código Civil vigente, especificamente, no caso ora em exame, se a escritura pública ostenta presunção absoluta (jure et de jure) ou relativa (juris tantum) de veracidade e se por instrução probatória é possível elidir a força probante do instrumento 1. A fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes, pois a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos subjacentes a ele ligados.

1.1 As declarações prestadas pelas partes ao notário, bem ainda o documento público por ele elaborado, possuem presunção relativa (juris tantum) de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

Precedentes.

2. A quitação, quando considerada ficta, exarada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que seja reputada consumada.

2.1 Consoante delineado pela Corte local, com amparo nos elementos de convicção dos autos, inviável conferir o atributo de prova plena, absoluta e incontestável à escritura aquisitiva - como pretende a insurgente - a fim de desconstituir a exigibilidade do crédito executado, pois no documento não consta pagamento algum na presença do servidor cartorário ao exequente ou aos antigos proprietários e, por consequência, não existe relação direta, ou prejudicial, entre o que foi declarado na escritura e a obrigação de pagar assumida pela recorrente perante o exequente no contrato particular de compromisso de compra e venda.

2.2 O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de atribuir validade absoluta às declarações constantes na escritura pública, para elidir a exigibilidade do título exequendo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior em razão do óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Para caracterização do dissídio jurisprudencial constante na alínea "c" do permissivo constitucional é necessário que a parte recorrente apresente paradigmas de mesma similitude fática consoante previsão dos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, o que não ocorre no caso, inviabilizando o conhecimento do reclamo no ponto.

3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO APELANTE, IMPROVIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FÉ PÚBLICA. I Tendo sido o agravo retido interposto de decisão que determinou o desentranhamento da réplica, sob o fundamento de que seria intempestiva, e versando essa peça sobre as preliminares arguidas pelo apelado, que foram rejeitadas pelo juiz a quo, tem-se que a extração de tal peça dos autos não causou prejuízo algum ao apelante, sendo aplicável ao caso o brocardo pás de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). II De acordo com a previsão constante no art. 333, inciso III, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito. IV - Inexistindo provas de que a escritura pública de compra e venda de imóvel contém vício de simulação, não há falar em sua nulidade, mesmo porque referido documento é dotado de fé pública. V Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-PA - APL: 200730034903 PA, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/05/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/06/2014)

A mera menção de que o contrato apresenta referências a uma moeda anterior, por si só, não se configura como prova suficiente de simulação. Eventuais inconsistências formais no contrato poderiam ensejar correções ou esclarecimentos, mas não têm o poder de anular um ato jurídico válido que cumpra os requisitos legais, como consentimento, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil).

Para a configuração da simulação, seria necessário comprovar que as partes, de comum acordo, objetivaram ocultar a verdade.

Além disso, o fato do nome do pai da agravante constar nas contas de água e luz, bem como no IPTU do imóvel, não configura prova material de que ele continuava a exercer a propriedade sobre o bem. Trata-se de situações administrativas que, isoladamente, não possuem o peso jurídico necessário para anular um contrato registrado em cartório. Vejamos o posicionamento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. 2. Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual. 3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010).

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.)

Assim, entendo que a agravante não conseguiu demonstrar qualquer vício de consentimento ou má-fé na aquisição do imóvel. Pelo contrário, a compra do bem pelo agravado foi confirmada pelos depoimentos de seu concunhado e da viúva do pai de ambos, os quais, embora ouvidos como informantes, afirmaram ter conhecimento de que o imóvel pertencia ao recorrido e que o utilizavam com sua permissão e convite.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024